Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto no âmbito de ação de execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe motivo hábil para o deferimento do pedido de arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A executada não foi localizada e constam endereços ainda não diligenciados para a sua citação, situação que, a princípio, obsta o arresto executivo, pautado no art. 830 do CPC.
4. Acerca do arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC, anota-se que, a despeito da indicação de diversas ações judiciais e protestos contra a executada/agravada, ressai dos autos que, quando realizada a negociação entre os litigantes (mútuo), a situação financeira da agravada já estaria deteriorada e com conhecimento da agravante, atuante no mercado de factoring.
5. A agravante/exequente pleiteia o arresto de bens no valor de R$514.242,00 (quinhentos e quatorze mil duzentos e quarenta e dois reais), em montante muito superior ao estampado na cártula (R$161.800,00) que aparelha a execução, sem apresentar justificativa hábil.
6. Para além, os objetos do pretendido arresto cautelar, consoante informação da própria recorrente, estão na posse de terceira pessoa (também credora), de sorte que inexiste indicação de que a agravada efetuará a dilapidação dos bens, conjuntura apta a afastar a urgência da medida vindicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo prejudicado.